Tribunal: TJPA
Processo: 0811651-24.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811651-24.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PETERSON GONCALVES ROMEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811651-24.2022.8.14.0401

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PROMOVIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NÃO MODIFICAÇÃO DAS CAUSAS QUE ENSEJARAM A REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO IDENTIFICADO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811651-24.2022.8.14.0401

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto no dia 24/06/2022, Id. 10441483 - Págs.1/12, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, impugnando decisão proferida de Id. 10441486 – Pág.02/03, proferida pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Capital-PA, que indeferiu a prisão preventiva de PETERSON GONÇALVES ROMEIRO, requerida pela autoridade policial, por estarem ausentes os elementos de convicção suficientes para ensejar a medida extrema.

Em suas razões o Ministério Público de 1º Grau sustenta que se faz imprescindível a reforma do decisum, ante a necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor do recorrido, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em contrarrazões apresentada de Id. 10441490 - Págs. 1/7, requer-se o improvimento do recurso, dada a ausência dos requisitos e pelas condições favoráveis do agente.

Em juízo de retratação, Id. 10441493 - Pág. 1, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça, em Id. 11347394 - Págs. 1-3, manifestou-se pelo conhecimento e provimento para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de se decretar a prisão preventiva, com intuito de cumprir o art. 312 do CPP, para garantir à ordem pública e principalmente, resguardar a integridade física da vítima.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Consoante relatado em suas razões, o Ministério Público de 1º Grau sustenta que se faz imprescindível a reforma do
decisum
no tocante ao farto conjunto de elementos probatórios concretos e condizentes que enseja o deferimento da prisão preventiva, sob o escopo de se preservar a ordem pública, garantir a instrução processual e materializar a aplicação da lei penal, com base nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório, e somente deve ser decretada de forma excepcional quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA. A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes). Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR (A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020).

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística, atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do requisito da prisão preventiva – “
fumaça do cometimento do crime
” – compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como de seu fundamento – “
perigo de liberdade
” – legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos tais esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, caracterizam-se pela urgência, e em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação.

Assim, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

No presente caso, a decisão impugnada aduz que não há notícias acerca da alteração dos fatos, como risco concreto a aplicação da lei penal e da instrução processual, portanto se torna desnecessária a aplicação da medida extrema, devendo ser mantida a decisão guerreada, conforme cláusula
rebus sic stantibus
.

Ademais, não restou comprovado que as mensagens e ligações ameaçando a vítima, após instauração da fase policial, é da linha pertencente ao recorrido, conforme apontado pela decisão impugnada no Id. 65964293. Destarte, não se evidência fato novo capaz de justificar a segregação da liberdade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ROUBO. PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUASE TRÊS ANOS APÓS O FATO DELITUOSO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A prisão provisória - que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) - não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica.

2. No caso, o acórdão impugnado que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Parquet e decretar a preventiva do paciente, fez alusão genérica, imprecisa e destituída de concretude, sem demonstração da relação entre o ilícito específico e os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Por outro lado, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não
ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade
" (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019) 4. Na espécie, a prisão só foi decretada quase 3 (três) anos após o fato delituoso, sem apontamento de fato contemporâneo que demonstrasse a necessidade da segregação cautelar.

5. Habeas corpus concedido, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da imposição, a critério do Juízo a quo, das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. (STJ. HC n. 606.945/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESNECESSIDADE - DECURSO DE TEMPO SEM NOVAS OCORRÊNCIAS - AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando o decurso do tempo transcorrido desde a revogação da prisão e o indeferimento da decretação da prisão preventiva,
sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida extrema, não se vislumbra fundamento para se decretar a prisão preventiva dos agentes
. Inteligência dos artigos 312, § 2º e 315, § 1º, ambos do CPP. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 0002876-87.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/12/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/01/2024). Grifo nosso

Não obstante a presença da materialidade e dos indícios de autoria (
fummus comissi delicti
), não verifico o requisito do
periculum libertatis
em razão do recorrido responder ao processo em liberdade desde 2022, quando foi negado a prisão preventiva, inexistindo qualquer informação nos autos sobre coação da vítima ou de testemunhas e de seu envolvimento em delitos posteriores ou, ainda, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se do distrito da culpa.

Logo, a meu sentir, correta mostra-se a decisão que negou a prisão preventiva, pelo que deve ser mantida. Em suma, observado a ausência de fatos novos que justifiquem a necessidade de segregação, não atendendo ao requisito essencial da contemporaneidade, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, do CPP.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto e lhe nego provimento, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024